Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705570-82.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO XIMENES DE SOUZA, FRANCISCA HORACIO TEIXEIRA, MARIA ALCIDIA DE SOUZA, MARIA CELINA DA SILVA, ROMILDO HORACIO DE SOUZA, ROSINALDA XIMENES DE SOUSA, ROSINEIDE HORACIO DE SOUZA APELADO: MARIA ALCIDIA DE SOUZA, ROSINEIDE HORACIO DE SOUZA, ROSINALDA XIMENES DE SOUSA, MARIA CELINA DA SILVA, FRANCISCA HORACIO TEIXEIRA, ROMILDO HORACIO DE SOUZA, ANTONIO XIMENES DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA (ID 21980672) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 22508142) em face do v. acórdão de ID 21907466 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou a partilha e determinou a intimação da Fazenda Pública. Em suas razões, a DEFENSORIA PÚBLICA sustenta que o acórdão embargado padece do vício de omissão, tendo em vista não ter se manifestado acerca dos honorários sucumbenciais devidos pelo ente público embargado. Alega ser possível a condenação, pois, a despeito de tal matéria ter sido julgada pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.108.013/RJ - Tema 128), a orientação apresentada naquela ocasião mostra-se superada em face do novo contexto estabelecido no âmbito constitucional (Emenda Constitucional 80/2014). Requer, ainda, o prequestionamento do artigo 85, §1o do CPC, artigo 134 da CF, artigo 381 do Código Civil e artigo 4o, XXI da Lei Complementar 80/1994. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, assevera a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Alega que o disposto no artigo 659, §2o, do CPC contraria frontalmente o artigo 192 do CTN e o artigo 664, §§ 4o e 5o do CPC – os quais impõem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Salienta, ainda, a necessidade de esta egrégia Turma emitir pronunciamento expresso sobre o disposto no artigo 664, §§ 4o e 5o, do CPC. Reputa contraditória a conclusão do julgado em relação ao disposto no artigo 663 do CPC, o qual consigna, no arrolamento, a garantia aos credores quirografários, sendo a Fazenda Pública credora privilegiada (artigo 192 do CTN e artigo 31 da LEF). Afirma ser igualmente necessária a expressa manifestação deste colegiado sobre as razões pelas quais deixou de aplicar o artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, que dispõe ser o crédito tributário matéria reservada à lei complementar. Complementarmente, ressalta que a interpretação conferida ao artigo 659, §2o, do CPC tem sido objeto de revisão jurisprudencial. Por fim, requer a suspensão do processo em face da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, como representativos de controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074 – cujo objeto é qual se busca a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Destarte, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de ver sanados os vícios apontados. Prequestiona a matéria, especificamente os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, do CPC e artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal. Contraminuta ofertada pelo DISTRITO FEDERAL sob o ID 22508948. É o relatório. Decido. A despeito do julgamento já promovido por esta 2a Turma Cível, a Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.896.526/DF e REsp n. 1.895.486/DF, sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, em 17/11/2020, afetou a questão controvertida à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1074), in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifo nosso) Determinou-se, ainda, a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvem a matéria. Confira-se: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques. (grifo nosso) Diante do exposto, considerando estar a controvérsia do presente recurso relacionada ao tema afetado, suspendo o julgamento destes embargos de declaração, em face da possibilidade de efeitos infringentes, até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator